Tribunal: STF
Processo: Rcl 87652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 2012).  EXIGÊNCIA DE IDENTIDADE ECOLÓGICA. ADC Nº 42/DF. E ADI Nº 4.901/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rogério Alves Rocha e outros (a/s), contra decisão proferida pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000489-13.2022.8.26.0240, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF.

    2. Os reclamantes narram que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar apelação do Ministério Público, reformou integralmente a sentença. Segundo alegam, as obrigações impostas aos reclamantes foram restabelecidas e ampliadas, com especial condicionamento da compensação da Reserva Legal à utilização de outra área equivalente, que possua vegetação nativa estabelecida, esteja localizada no mesmo bioma e apresente "identidade ecológica". Tal decisão fundamentou-se em suposta interpretação do STF na ADI 4.901/DF. 

    3. Noticiam que “é justamente esse acórdão que se indica como ato reclamado, porquanto, ao exigir, como condição geral para a compensação da Reserva Legal, a demonstração de “identidade ecológica” entre áreas situadas no mesmo bioma, e ao desconsiderar o regime jurídico de transição e regularização ambiental consagrado nos arts. 61-A, 66, §5º, IV, e 68 da Lei nº 12.651/2012, o Tribunal de origem departiu frontalmente das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC 42/DF e na ADI 4.901/DF, que reputaram inconstitucional a adoção da identidade ecológica como critério universal de compensação”.

    4. Alegam, em síntese, que “tal decisão, ao impor critério não previsto no art. 66, §5º, IV do Código Florestal — e já expressamente rechaçado pelo STF como condição universal à compensação ambiental — viola a autoridade das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ensejando a presente Reclamação”.
 
    5. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, buscam a procedência do pedido, para “determinar a cassação da decisão proferida pelo E. TJSP, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento da ADC 42 e ADI 4.901/DF”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e na ADI nº 4.901/DF, no âmbito das quais o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de dispositivos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012). Transcrevo a ementa do julgado proferido na ocasião, naquilo que interessa à presente análise:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’. 
(...) 
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art.5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...) 
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. 
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização AmbientalPRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...) 
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos).

    11. Compulsando os autos, observa-se cuidar-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,  em face dos reclamantes, na qual apontou-se a existência de um passivo ambiental em áreas das quais são proprietários, mediante degradação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ausência de Área de Reserva Legal Florestal. Consoante os documentos acostados à inicial, verifica-se que após o ajuizamento da ação, os reclamantes apresentaram defesa buscando, entre outros pontos, a aplicação do Novo Código Florestal à situação em exame e autorizando o órgão ambiental a verificar se os requeridos atendiam aos novos requisitos legais. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou (e-doc. 9, p. 7-9):

“(...) Restou também comprovado que a situação da Reserva Legal encontra-se aprovada (fls. 771). 
Verifica-se, ainda, a possibilidade da aplicação do artigo 68 da Lei 12651/12, uma vez que houve a solicitação administrativa do enquadramento da propriedade ao mencionado artigo, o que foi deferido pelo órgão ambiental. Ademais, não houve qualquer decisão na Ação Civil Pública nº 1025127-26.2021.8.26.0053 a fim de impedir a aplicação da Resolução SAA nº 55/2020
(...) 
Portanto, cabível a aplicação do artigo 68 da Lei 12651/12, não havendo necessidade de se analisar eventual "identidade ecológica", haja vista que os requeridos pretendem a dispensa de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos por Lei e não propriamente compensação envolvendo propriedades com biomas diversos.
(...)
Cabe, por fim, consignar que o Ministério Público, em réplica (fls. 741), aduziu que mesmo com a ausência de exploração das APP's a simples demonstração da existência desses espaços no imóvel em questão já é suficiente para a imposição do dever de abstenção, em razão do princípio da precaução. 
Entretanto, até o presente momento, não há manifestação expressa e contrária do órgão ambiental apontando inadequação da proposta apresentada pelos requeridos, não cabendo ao GAEMA, por meio de sua assessoria técnica, substituir a atividade administrativa do órgão ambiental competente, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça (TJSP; Agravo de Instrumento 2142585-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021). 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução do mérito. Por conseguinte, REVOGO a tutela deferida às fls. 136/140.”

    12. Na sequência, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) não foram adotadas medidas suficientes para a restauração ecológica integral ou a eliminação do passivo ambiental; (ii) o artigo 68 do Código Florestal não seria aplicável, prevalecendo a regra geral do artigo 12; (iii) haveria necessidade de controle judicial dos atos administrativos, postulando a reforma da sentença para. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, em decisum assim ementado (e-doc. 10, p. 1-2; grifos acrescidos):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AOS RÉUS - DEGRADAÇÕES COMPROVADAS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL PARCIALMENTE CUMPRIDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO - PERMANÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL A SER RECOMPOSTO - CONSTATAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO Nº 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/MMA, DE 6.05.2014 RECONHECIMENTO - ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - COMPENSAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL - UTILIZAÇÃO DE OUTRA ÁREA EQUIVALENTE, COM VEGETAÇÃO NATIVA ESTABELECIDA, DESDE QUE LOCALIZADA NO MESMO BIOMA E CONTENHA A MESMA IDENTIDADE ECOLÓGICA, TAL COMO RECONHECIDO PELO C. STF - CONSIDERAÇÃO DO ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL E DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI ESTADUAL Nº 15.684/2015 - POSSIBILIDADE, MAS CONDICIONADA À APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - RECURSO PROVIDO. 
I- Tendo sido comprovados os danos ambientais em áreas de preservação permanente contidas nas propriedades dos réus quando do ajuizamento da ação, ainda que tenha sido constatado, ao longo da instrução processual, a ausência de exploração das APPs por parte dos réus, com melhoras na recomposição ambiental, verificou-se, de outro lado, a prevalência de passivo ambiental ainda a ser recomposto, razão pela qual de rigor a condenação ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente em se absterem de explorar, promoverem ou permitirem que se promovam atividades danosas às áreas ambientalmente protegidas, e às obrigações de fazer consistentes em reparar integralmente as áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel, além da demarcação e o isolamento das APPs, bem como cursos d'água existentes na propriedade a partir do leito regular, promovendo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, vedado o uso de espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais até o estado do clímax (Lei 12.651/12, art. 7º e parágrafos); 
II- A instituição de 20% de área de reserva legal deve ser feita de acordo com a Lei n° 12.651/2012, mostrando-se plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal (art. 15) ou de outras áreas equivalentes, com vegetação nativa estabelecida, desde que localizada no mesmo bioma e com identidade ecológica, tal como reconhecido na decisão proferida na ADI nº 4.901-DF. Quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66), reconhecendo-se, ainda, a aplicação do art. 68 de aludida lei, além dos preceitos contidos na Lei Estadual nº 15.684/2015, mas condicionada à análise perante o órgão ambiental competente, à luz do projeto a ser regularmente apresentado.”

    13. Considerando a moldura fática e jurídica apresentada na reclamação, verifica-se assistir razão aos reclamantes. Isso se dá porque, no julgamento dos embargos de declaração contra a decisão de mérito dos acórdãos paradigmas, o Supremo Tribunal Federal sanou a contradição existente no acórdão recorrido, entre a interpretação conforme à Constituição dada ao art. 48, § 2º, e a declaração de constitucionalidade dos arts. 66, §§ 5º e 6º, do Código Florestal. O Tribunal assentou, na ocasião, que "a compensação ambiental deve ter por critério apenas o bioma, tal como previsto originariamente pelo legislador". A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão proferido no âmbito dos respectivos embargos de declaração (grifos acrescidos):

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 (ED e ED-TERC) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901 (ED-TERC), 4.902 (ED-SEG), 4.903 (ED-SEG) E 4.937 (ED). LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ARTIGO 48, § 2º, PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA COTA DE RESERVA AMBIENTAL (CRA) APENAS ENTRE ÁREAS COM IDENTIDADE ECOLÓGICA. CONCEITO INEXISTENTE NA LITERATURA CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO COMPENSATÓRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PARA MANTER O CRITÉRIO LEGAL DO BIOMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO GESTÃO DE RESÍDUOS CONSTANTE DO ARTIGO 3º, VIII, B. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AOS ATERROS SANITÁRIOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. PRESERVAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INSTALADOS OU EM VIAS DE INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
1. O bioma, previsto nos artigos 48, § 2º, e 66, § 6º, II, do Código Florestal como critério para a compensação da Reserva Legal, é constitucional, haja vista que ‘identidade ecológica’ é conceito inexistente na literatura científica e impossibilita a devida operacionalização do mecanismo compensatório. Consequente declaração de constitucionalidade do artigo 48, § 2º, mantendo-se hígido o critério legal. 
2. A temática da gestão de resíduos reclama modulação prospectiva à declaração de inconstitucionalidade relativa ao artigo 3º, VIII, b, do Código Florestal, para evitar a descontinuidade na prestação do serviço público essencial de gestão de resíduos sólidos e o dispêndio de vultosos recursos públicos, em prejuízo da coletividade e do próprio meio ambiente. Consectariamente, devem ser preservados os esforços que têm sido continuamente empreendidos no sentido da disposição final de resíduos ambientalmente adequada, considerando inclusive os contratos de concessão firmados quanto aos aterros sanitários. 
3. Embargos de declaração parcialmente providos para (i) declarar a constitucionalidade do artigo 48, § 2º, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto; e (ii) atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos constante do artigo 3º, VIII, b, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados, ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e a observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consectariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis. 
(ADC nº 42-ED/DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, j. 24/10/2024, p. 13/02/2025; grifos nossos)

    14. Vê-se que ao julgar os referidos aclaratórios, o Plenário desta Corte assentou que o conceito de "identidade ecológica" é vago e impreciso, dificultando sua aplicação prática. A ausência de critérios objetivos para determinar a equivalência ambiental entre áreas poderia inviabilizar compensações ambientais, comprometendo um instrumento legal essencial para a regularização de imóveis rurais e a proteção ambiental.

    15. Nesse contexto, tenho que a orientação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar que a compensação imposta aos reclamantes ocorra não apenas em áreas localizadas no mesmo bioma, mas também com identidade ecológica, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Isso porque, como visto, no ponto em que trata da compensação ambiental para efeitos de Reserva Legal (área de preservação obrigatória de um imóvel rural), o Plenário desta Corte retirou a exigência de "identidade ecológica", mantendo apenas, porquanto constitucional, a expressão "bioma", prevista no atual Código Florestal.

    16. Conclui-se, portanto, que a interpretação adotada pela autoridade reclamada contraria o entendimento firmado na ADI nº 4.901/DF e na ADC nº 42, notadamente após a apreciação dos respectivos embargos de declaração.

    17. No mesmo sentido do entendimento ora perfilhado, pela impossibilidade de se exigir a compensação ambiental com base no conceito de identidade ecológica, por ofensa à ADC nº 42/DF: Rcl nº 84.642/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/09/2025, p. 23/09/2025. 

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido na ADC nº 42/DF e na ADI nº 4.901/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator